Tribunal: STF
Processo: RE 141440
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREJUIZO - ACÓRDÃO RELATIVO AO
ESPECIAL.  Exsurge  o  prejuizo  do  extraordinário,  simultaneamente
interposto  com o  especial, quando  o  Superior Tribunal  de Justiça
conhece  e, a seguir, acolhe, ou não, o pedido formulado no especial.
Se  este foi interposto com  alegada base na alinea "a" do inciso III
do  artigo  105 da  Carta  Politica  da Republica  -  contrariedade a
tratado ou lei federal, ou negativa de vigencia a tais instrumentos -
a substituição do acórdão impugnado somente ocorre uma vez verificada
a  reforma. Sobrepoe-se ao  aspecto formal -  o emprego equivocado do
vocabulo "desprovimento" - a realidade.